Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-35.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801552-35.2022.8.14.0032

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo, alteração do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a quantidade de droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base; (iii) determinar se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao réu reincidente; e (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo insuficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

A reincidência do agente impede a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sob pena de ocorrência de
bis in idem.

A pequena quantidade de entorpecente apreendida (0,60 g e 4,90 g de cocaína) não demonstra reprovabilidade suficiente para justificar a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime.

As consequências do delito relacionadas aos efeitos sociais do tráfico são inerentes ao próprio tipo penal e não justificam a majoração da pena-base.

A reincidência do agente constitui agravante a ser considerada na segunda fase da dosimetria, justificando o aumento da pena intermediária.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incompatível com a reincidência ou a existência de maus antecedentes.

A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial fechado e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadequada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A pequena quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

A reincidência do agente impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, a, 44, I, 60 e 77; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão nº 1128861, 20170110399246APR, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 04.10.2018; TJDFT, Acórdão nº 2092017, 0703386-25.2024.8.07.0021, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
, que o condenou à pena de 0
7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narrou a denúncia (ID
19481884
)
,

em apertada síntese,
que
no dia 21 de maio de 2022, no período vespertino, no local conhecido como Gorgota, na cidade de Monte Alegre/PA, o denunciado Romário Pereira da Silva foi preso em flagrante por vender 0,60g de “cocaína”, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Relatou a exordial acusatória que com as diligências realizadas, apurou-se, também, que o denunciado Juan Pablo Lopes Souto Maior forneceu o entorpecente apreendido em posse de Romário, e, ainda, tinha em depósito 4,90g de “cocaína” enterrada no quintal de sua residência.

Extraiu-se do procedimento policial que, na ocasião dos fatos, uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas no bairro Turu, nas proximidades da Tv. Justo Santos, quando Júlio Haroldo Campos de Macedo, usuário de drogas, foi visualizado saindo do local conhecido como “Gorgota”, ocasião em que fora abordado e revistado pela guarnição policial que encontrou em suas vestimentas 01 (uma) peteca de entorpecente. Narram os autos que, durante a abordagem, Júlio confidenciou ser usuário de drogas, informando que adquiriu a substância entorpecente com o denunciado Romário.

Com as informações obtidas, a guarnição logrou êxito na localização de Romário que estava no “Gorgota” e, na ocasião, também estava presente sua namorada, a Sra. Camila Printis Barreto, que confirmou que o denunciado havia vendido o entorpecente, bem como indicou o local onde este teria ido pegar a droga. Em seguida, a guarnição seguiu ao local indicado, tendo sido recebida pela adolescente S. B. C. R (companheira do denunciado Juan) que, no momento, declarou que Romário teria ido a sua residência e solicitado que pegasse um material pertencente a Juan que estaria sobre uma cômoda na residência. Conforme consta, a adolescente supra entregou o entorpecente a Romário e, ainda, enterrou no quintal da casa o que restou da porção de drogas, consistindo em 4,90g de “cocaína”.

Nesse contexto, foi realizada averiguação no local onde teria sido enterrado o material, encontrando-se uma porção de entorpecente, aparentemente “crack”, mesma droga encontrada com o usuário Júlio. Ao ser ouvida em escuta especializada, a adolescente supra confirmou que os denunciados comercializam drogas e que, algumas vezes, Romário deixava o entorpecente na residência do casal e ia buscar pequenas porções para entregar aos usuários, restando, ao final, imputados pela prática dos crimes tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID
19482083
),
a revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Em
contrarrazões de ID
19482087
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID
20717752,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.

DA REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL,
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3, A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

O apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

Adianto, desde logo, que acolho em parte o pleito recursal.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada com a valoração negativa das vetoriais dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

RÉU: ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA
1ª Fase -
Observo que o réu detém antecedentes Criminais.
No mais, a culpabilidade do réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito não pode ser apurado.
As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida, o que levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, valoro, portanto, negativamente. A conduta teve graves consequências para a sociedade.
Chamo atenção que os fatos ora analisados demostram a aptidão do RÉU para influir negativamente com a sociedade local, o que acarreta considerável risco a ordem pública. É cediço que o crime de tráfico de drogas é um dos maiores responsáveis pelo desencadeamento de tantos outros crimes e, por conseguinte, do elevado índice de violência, afetando diretamente tanto a incolumidade pública como a própria paz social da comunidade. Dentre os crimes que derivam da traficância estão principalmente os crimes contra o patrimônio, pois o usuário, em regra, busca satisfazer seu vício em detrimento de terceiros, efetuando, assim, furtos, roubos e até mesmo latrocínio. Portanto, tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta e causam temor a coletividade local, exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam, ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de Monte Alegre, em que os fatos criminosos praticados pelo requerente repercutem na sociedade, acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico município, gerando instabilidade social. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a pena-base em 6 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

2° Fase - Verifico que trata-se de réu reincidente, fixo portanto a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

3° Fase – Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena. Diante da análise acima exposta torno a pena definitiva de ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) DIAS MULTA.

DO REGIME.

A pena deve ser cumprida em regime fechado por se tratar de réu reincidente.

O acusado não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal

(ID
19482057 - Pág. 11/12
, grifos nossos).

Com efeito,

nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nessa perspectiva, por ser o ora apelante reincidente de acordo com a certidão
judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 19481786 - Pág. 1/2) e
visando evitar
o bis in idem,
neutralizo a vetorial dos
antecedentes
nessa etapa.

No caso,
o magistrado sentenciante considerou a quantidade da substância entorpecente apreendida na primeira fase, valorando de forma desfavorável as
circunstâncias do crime.

Entretanto, o laudo toxicológico definitivo nº
2022.04.000571-QUI (ID 19481879 - Pág. 7/8) atestou:

2 - DO MATERIAL:

2.1 - Trata-se de 01 (um) "papelote" embalado em saco plástico na cor branca, contendo substância granulada, amarelada,
pesando 0,60g (seiscentos miligramas).

2.2 - Trata-se de 01 (uma) substância em forma de pedra, na cor amarelada, sem embalagem,
pesando 4,90g (quatro gramas e novecentos miligramas).
Obs: Os materias acima estavam contidos no interior de um saco plástico transparente, fechado com um lacre na cor azul.

(...).

4 - DO RESULTADO:
POSITIVO para a substância Benzoil metil ecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAINA”
nas substâncias analisadas e descritas acima (grifos nossos).

À vista disso, verifico que a

quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, a despeito da natureza viciante do entorpecente encontrado, consoante precedente da Corte Superior proferido em situações semelhantes (STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022), motivo pelo qual neutralizo também a vetorial das circunstâncias do crime.

Na espécie, com relação a
s
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Com tais considerações, acolho o pedido defensivo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, sem atenuantes. Presente à agravante da reincidência, como bem ponderou o magistrado sentenciante com fulcro na análise da certidão supra,
mo
tivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na etapa derradeira, inexistentes causas de aumento de pena a serem consideradas.

Não assiste razão à defesa n
o que se refere ao pleito de incidência da
causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
na medida em que a ora apelante é reincidente, vez que a
existência de maus antecedentes e a reincidência do agente obstam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
sendo certo que
“a aplicação do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo bons antecedentes"
(STJ,
AgRg no HC n. 936.417/GO,

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025)
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
(...).
PENA-BASE. REINCIDÊNCIA.
(...).

1. (...).

7. Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes não faz
jus
ao privilégio estatuído no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

8. Verificando-se que as penas-base foram fixadas observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os aumentos pela reincidência deram-se em fração inferior a 1/6 (um sexto), mantém-se as penas fixadas em sentença.

9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida (TJDFT, Acórdão 1128861, 20170110399246APR, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/10/2018, publicado no DJe: 08/10/2018, grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E (...).
DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CONFIGURADOS.
(...). PRIVILÉGIO INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. (...) (iii) a viabilidade da aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

3. (...).

7. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo:

8. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2092017, 0703386-25.2024.8.07.0021, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026, grifos nossos).

Pelas razões acima elencadas, redimensiono a reprimenda em caráter definitivo no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista do exposto, mantenho o regime inicial fechado por ser o réu reincidente, restando, por conseguinte, inviável o acolhimento do pleito defensivo de
alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente
inviabiliza a substituição por restritivas de direito,
nos termos do art. 44, inciso I do CPB, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Impossível a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput
do mesmo Códex supra.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
mantendo as demais disposições da decisão combatida,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026